Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703115-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPEDITO DONIZETE DA SILVA, JULIANA ALVES PEREIRA AGRAVADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ESPEDITO DONIZETE DA SILVA e JULIANA ALVES PEREIRA contra a decisão ID origem 180367698, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708453-08.2023.8.07.0020, movida por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e, nessa parte, a rejeitou, nos seguintes termos: Analiso a exceção de pré-executividade de id 173963312. Aduzem os executados a carência de ação, pela falta de liquidez, certeza e exigibilidade. Sustentam que a dívida é ilíquida e que o título não foi assinado por duas testemunhas. Ainda, alegam a ilegitimidade passiva do garantidor, sob o fundamento de que não houve renúncia ao benefício de ordem. Sustentaram que em meados de 2022 o exequente aplicou reajuste ao aluguel fora do acordo e do previsto no contrato. Impugnam o reajuste aduzindo a existência de excesso. Relataram que o exequente não concordou com o abatimento das benfeitorias feitas. Por fim, arrazoaram que os honorários advocatícios são inaplicáveis. Requereram a concessão da gratuidade de justiça. O exequente se manifestou (id 178055459). Intimados, as partes não manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação. DECIDO. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa incidental que tem por objetivo questionar matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória e possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, visto que relativas a vícios ou erros que maculem o processo de execução. No caso, a exceção pode ser parcialmente conhecida em relação às teses de carência de ação e ilegitimidade passiva. A controvérsia acerca dos reajustes, termos para entrega dos imóveis e demais questões suscitadas demandam dilação probatória, devendo a questão ser discutida via embargos à execução. Nesse contexto, tenho que, na parte conhecida, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada. Nos termos do art. 784 do CPC, são título executivo extrajudiciais: VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; Veja-se que não há a exigência de assinatura de 2 (duas) testemunhas para que contrato de locação embase execução de título extrajudicial. Noutro norte, o título que embasa a execução (id 157703347) é revestido de certeza, exigibilidade e liquidez. A memória de cálculo foi apresentada corretamente, sendo certo que a "necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título" (art. 786, parágrafo único, do CPC). Quanto à alegada ilegitimidade passiva do fiador, sem razão também a parte executada. A não previsão expressa no contrato acerca da renúncia do benefício de ordem, na forma do prevista no art. 828 do Código Civil, não impede que a execução seja proposta em desfavor do fiador, pois o benefício de ordem apenas lhe garante o direito de exigir que, primeiro, sejam executados os bens do devedor principal. (Acórdão 1423441, 07378131920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, verifico que houve efetivamente a renúncia ao benefício de ordem, conforme Cláusula Décima Quinta, Parágrafo Terceiro do contrato (id 157703347 - pág. 4/5). Por fim, aquilato que os honorários advocatícios incluídos foram fixados pela decisão de id 169557900 consoante art. 827 do CPC. Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, REJEITO-A. Para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, fica a parte executada intimada a juntar ao feito suas declarações de imposto de renda, bem como os balancetes contáveis da empresa Extra Farma LTDA. Prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, prossiga-se na forma da decisão de id 169557900 (pesquisas). Nas razões recursais, contam que o primeiro agravante recebe renda decorrente de trabalho informal e que a segunda agravante não aufere remuneração, pois exerce atividades do lar, razões pelas quais não têm condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família. Narram que, na demanda de origem, o agravado intenta o recebimento de dívida decorrente de alugueis atrasados no importe de R$ 35.871,63 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos). Sustentam que há excesso de execução, pois o reajuste dos alugueis foi aplicado de forma intempestiva e os encargos de modo ilegal, senão vejamos: [...] o valor de aluguel devido deveria ser de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) nos períodos de 14/06/2022 a 14/07/2022 e 14/08/2022 a 14/09/2022. Já no período subsequente que vai de 14/09/2022 até a desocupação do imóvel ocorrida em 24/03/2023, acrescida do reajuste agregado do IGP-M de setembro de 2022, a razão devida do aluguel é de R$ 3.572,25 (três mil, quinhentos e setenta e dois mil e vinte e cinco centavos), já devidamente atualizados até a data do ingresso da Exceção de Pré-Executividade [...] Alegam que os honorários advocatícios não poderiam compor o valor da causa, porque caracteriza “[...] dupla condenação ao excipiente e enriquecimento sem causa do patrono da agravada”, haja vista serem parâmetros de sucumbência. Argumentam que o título executivo não é líquido, certo e exigível, pois não foi assinado por 2 (duas) testemunhas e o valor cobrado não condiz com a realidade, devendo a Execução ser extinta por carência da ação. Aduzem, ainda, que a segunda agravante não tem legitimidade passiva para a ação de origem, na medida em que, por ser garantidora hipotecária do contrato de locação, somente poderia ter sido acionada depois de esgotados os bens do primeiro agravante, locatário, nos termos do art. 828 do Código Civil – CC. Sobre o perigo da demora, a amparar a tutela de urgência vindicada, apontam que o elevado valor cobrado poderá lhes causar enormes prejuízos. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a gratuidade da justiça; o deferimento da tutela de urgência, de forma a suspender a tramitação da ação de origem ou, subsidiariamente, o deferimento de medida liminar suficiente a resguardar os seus interesses; no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a acolher a exceção de pré-executividade. Preparo não recolhido. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse se o pedido de gratuidade da justiça havia sido analisado. Em resposta, o Juízo de 1o Grau encaminhou os documentos IDs 55784419 e 55784420. É o relatório. DECIDO. De início, insta pontuar que o pedido de gratuidade da justiça está prejudicado. Isso porque, em que pese as informações do Juízo de 1o Grau terem sido prestadas de forma incompleta, verifiquei, em consulta aos autos de origem, que ele deferiu a gratuidade da justiça aos ora agravantes na decisão ID origem 186372630, datada de 9/2/2024. E, considerando que a benesse retroage à data do requerimento[1], formulado na origem em data anterior (2/10/2023 –petição ID origem 173963312) à interposição do presente recurso (29/1/2024), bem como que o deferimento em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal – conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950 –, os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo e de outras despesas processuais, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Nessa linha, não conheço o pedido de gratuidade da justiça diante da sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quando aos demais requerimentos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da tramitação do processo de origem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e, nessa parte, a rejeitou. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau não conheceu a “[...] controvérsia acerca dos reajustes, termos para entrega dos imóveis e demais questões suscitadas [...]”, por demandar dilação probatória, bem como conheceu e rejeitou as teses de carência da ação – amparada na inexistência de assinatura do contrato de locação por 2 (duas) testemunhas –, e de ilegitimidade passiva do garantidor –, formulada sob o fundamento de que não houve renúncia ao benefício de ordem –, além de ter mantido os honorários advocatícios arbitrados. Os agravantes alegam, no entanto, que o excesso na execução está claro, pois a agravada reajustou o aluguel em desacordo com o contratado, além de estar cobrando juros e outros encargos de forma equivocada. Entretanto, em um juízo de cognição superficial, próprio desse momento processual, não vislumbro a clareza alegada pelos agravantes de modo a afastar a necessidade de dilação probatória, inaceitável em sede de exceção de pré-executividade – consoante disposto na Súmula n. 393 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto aos honorários advocatícios, os agravantes ratificam a tese suscitada perante o Juízo de 1o Grau, consistente na necessidade de exclusão do montante do valor da causa. Ocorre que a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) encontra respaldo no art. 827 do CPC, como consignado na decisão recorrida, não havendo que se falar em incidência de novos honorários sobre esses já fixados – que são, contudo, passíveis de majoração, conforme disposto no referido dispositivo. No tocante à necessidade de assinatura do contrato de locação por 2 (duas) testemunhas, razão também parece não assistir aos agravantes, pois o art. 784, inciso VIII, do CPC não exige essa formalidade para a configuração do título executivo extrajudicial, senão vejamos: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; [...] No mesmo sentido, veja-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Contrato de aluguel de imóvel constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 784, inciso VIII do CPC), que independe de maiores formalidades se não aquelas previstas pela Lei 8.245/1991 para ser reconhecido como tal (a exemplo da dispensa da assinatura de duas testemunhas no instrumento). [...] 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1643133, 07240224620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso no que tange à alegação de ilegitimidade passiva da segunda agravante, fiadora do contrato de locação, pois ela renunciou expressamente ao benefício de ordem na Cláusula Décima Quinta, Parágrafo Terceiro do Contrato (ID origem 157703347). A propósito, confira-se como dispõe o Código Civil – CC sobre o tema: Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; [...] Assim, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Pelos mesmos motivos, não reputo presentes motivos para deferir qualquer outra medida aos agravantes, como pleiteado subsidiariamente. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1759823, 07151848020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1305240, 07027525420188070016, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.